Tribunal: TJSP
Processo: 9000748-24.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Homologação judicial do resultado da apuração realizada na sede administrativa, com determinação de regressão de regime prisional, após a prévia oitiva do reeducando em Juízo - Exegese dos artigos 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V, e 118, § 2o, da Lei no 7.210/1984, e 163, inciso III, do Código Penal – Suporte

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Homologação judicial do resultado da apuração realizada na sede administrativa, com determinação de regressão de regime prisional, após a prévia oitiva do reeducando em Juízo - Exegese dos artigos 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V, e 118, § 2o, da Lei no 7.210/1984, e 163, inciso III, do Código Penal – Suporte probatório suficiente para o reconhecimento da má conduta prisional – Reconhecimento – Absolvição ou desclassificação – Descabimento – Revogação do tempo remido adequada e motivadamente dosada – Redução – Impossibilidade - Precedentes – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 9000748-24.2019.8.26.0482, da Comarca de
Presidente Prudente, em que é agravante MAILSON SILVA ALVES, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
sentenciado, mantendo, assim, a respeitável decisão agravada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores DAMIÃO COGAN (Presidente) e
TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000748-24.2019.8.26.0482 - lauda 2/12
Voto:
23331 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
9000748-24.2019.8.26.0482
Comarca:
Presidente Prudente
Vara:
1a Vara das Execuções Criminais
Execução número:
519.611
Agravante:
Mailson Silva Alves
Agravado:
Ministério Público
Agravo em Execução Penal Falta disciplinar de
natureza grave Homologação judicial do resultado
da apuração realizada na sede administrativa, com
determinação de regressão de regime prisional,
após a prévia oitiva do reeducando em Juízo -
Exegese dos artigos 50, inciso VI, c.c. o artigo 39,
incisos II e V, e 118, § 2o, da Lei no 7.210/1984, e
163, inciso III, do Código Penal
Suporte
probatório suficiente para o reconhecimento da má
conduta prisional Reconhecimento Absolvição
ou desclassificação Descabimento Revogação do
tempo remido adequada e motivadamente dosada
Redução Impossibilidade - Precedentes Decisão
mantida Agravo desprovido.
Vistos...
Cuida-se
de
agravo
em
execução
interposto contra a respeitável decisão que, reconhecendo o cometimento
da falta disciplinar de natureza grave, determinou a regressão do
sentenciado Mailson Silva Alves para o regime fechado, e declarou a perda
de 1/3 dos dias eventualmente remidos e o reinício dos lapsos para fins
de progressão de regime prisional (fls. 138/138 vo).
Acrescenta-se que o v. Acórdão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000748-24.2019.8.26.0482 - lauda 3/12
Agravo em Execução Penal no 7004503-27.2018.8.26.0482, dando parcial
provimento ao reclamo defensivo, anulou a decisão anteriormente
recorrida e determinou que o Juízo da execução, após a prévia oitiva
judicial do reeducando, reapreciasse a falta disciplinar em tela, mantendo
a regressão cautelar ao regime fechado (fls. 93/97).
O sentenciado recorre, em busca da
absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta.
Subsidiariamente, contenta-se com a desclassificação para a falta
disciplinar de natureza média, e com o afastamento ou a perda mínima
dos dias remidos (fls. 140 vo/145 vo).
O recurso foi contrariado (fls. 147/151),
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 64) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pelo desacolhimento do reclamo defensivo (fls. 76/81).
É o relatório.
O reclamo é improcedente.
A
imputação
que
ensejou
a
responsabilização disciplinar recorrida é no sentido de que o agravante,
em 16 de fevereiro 2018, encaminhou ao Setor de Inclusão um aparelho
televisor que estava sob sua responsabilidade, “...sendo que a placa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000748-24.2019.8.26.0482 - lauda 4/12
aparelho estava riscada e o painel traseiro danificado com furos”.
A materialidade é incontroversa e a
autoria recai, com segurança, em desfavor do recorrente.
O
reeducando,
ouvido
em
sede
administrativa, na presença de advogada da FUNAP, confirmou os fatos
narrados no comunicado de evento que originou o procedimento
administrativo disciplinar. Disse que descuidou-se na guarda do televisor
que estava sob sua responsabilidade e que os companheiros de cela
danificaram o aparelho (fls. 37).
Em Juízo, na presença da advogada
plantonista, Dra. Alessandra Millitello Meirelles (fls. 125) e de advogado
da FUNAP (fls. 130), alterou a versão primitiva. Disse que, como presta
serviços na unidade prisional, saiu de manhã para seu labor deixando o
aparelho funcionando normalmente e que, ao retornar à tarde, foi
comunicado da falta disciplinar porque o televisor que estava sob sua
responsabilidade encontrava-se danificado. Por fim, alegou não ter
assumido que danificou o aparelho, “...mas que o termo de oitiva já veio
pronto para assinar”.
Os agentes de segurança penitenciária
Antônio Rogério Baptista Rosa e Marcelo de Paulo Fernandes, em fina
sintonia, ratificaram os termos do Comunicado de Evento que ensejou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000748-24.2019.8.26.0482 - lauda 5/12
instauração do procedimento administrativo disciplinar (fls. 38 e 39).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente tangíveis, aptos a depreciar a
palavra dos agentes e a regra é de que agem no estrito cumprimento de
dever legal.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, de modo
que assumem especial relevância na elucidação dos fatos e na
identificação do autor, tanto porque em consonância com os demais
elementos probantes, quanto porque não detectado qualquer interesse
em prejudicar gratuita e falsamente a parte acusada, não se vislumbrando,
a par disso, que se tenha agido por embuste ou simples invencionice.
Vê-se claramente que a versão do
sentenciado, colhida judicialmente por força da ordem oriunda do
julgamento do AE no 7004503-27.2018.8.26.0482, restou isolada e, ao
demais, infirmada pelas declarações dos agentes penitenciários, restando
certo que o agravante desobedeceu ordem expressamente recebida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000748-24.2019.8.26.0482 - lauda 6/12
quando deixou de zelar pelo aparelho televisivo que estava sob sua
responsabilidade (vide fls. 35), o que, por consequência, acarretou dano
ao patrimônio público, nos termos do artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39,
incisos II e V, ambos da Lei no 7.210/1984, e artigo 163, inciso III, do
Código Penal, frustrando o bom andamento da execução penal.
Ademais,
resta
cristalino
que
o
comportamento disciplinado, a obediência ao servidor e a submissão às
normas disciplinares impostas, constituem deveres do reeducando, e o
descumprimento de quaisquer desses requisitos denota elevado grau de
reprovabilidade de sua conduta carcerária.
Reiterativa a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
2.
A
desobediência
aos
agentes
penitenciários
caracteriza falta grave, a teor da Lei de Execuções Penais. A
conduta não se reveste de insignificância, haja vista o
necessário controle da ordem e da disciplina dos apenados
no interior da unidade prisional. (...).” (6a Turma, AgRg no HC
no 414.750/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 21.06.2018)
Ora, os condenados, quando inseridos no
sistema carcerário, são cientificados de todas as normas legais e
regimentais, devendo permanecer intimamente adstritos à disciplina,
obrigações e deveres, daí a imprescindibilidade de se coibir
adequadamente condutas como a praticada pelo sentenciado, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000748-24.2019.8.26.0482 - lauda 7/12
intolerável estímulo à insubordinação coletiva.
Nesse contexto, inarredável era mesmo a
responsabilização
pela
prática
infracional,
cuja
natureza
foi
escorreitamente dimensionada como grave, não havendo falar em
insuficiência probatória, atipicidade da conduta, tampouco o acolhimento
do pleito desclassificatório.
Esta Relatoria, analisando recentemente
hipótese análoga, assim já se pronunciou:
Agravo em Execução Penal Falta disciplinar de natureza
grave
Homologação judicial do resultado da apuração
realizada na sede administrativa, com determinação de
regressão de regime prisional, após a prévia oitiva do
reeducando em Juízo - Exegese dos artigos 50, inciso VI, c.c. o
artigo 39, inciso V, e 118, § 2o, da Lei no 7.210/1984 Suporte
probatório suficiente para o reconhecimento da má conduta
prisional Reconhecimento Absolvição ou desclassificação
Descabimento Decisão mantida Agravo desprovido.” (5a
Câmara de Direito Criminal, AE no 0004692-09.2019.8.26.0509,
DJ 12.11.2019, V.U.)
De ausência de fundamentação para a
eleição da fração de perda do tempo remido, não se cogita.
Diversamente
do
sustentado
defensivamente, a perda dos dias eventualmente remidos, no máximo
permitido, está devidamente fundamentada porquanto “...os fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000748-24.2019.8.26.0482 - lauda 8/12
apurados são graves e revelam que o sentenciado ainda não conseguiu
conter os seus instintos primitivos diante das eventuais contrariedades da
vida” e justificou-se “sobretudo porque a gravidade da conduta praticada
rebaixa o nível de disciplina na unidade prisional, causa instabilidade no
ambiente carcerário e, por consequência, prejudica a segurança dos
servidores e dos demais detentos”.
Vale ressaltar que, conquanto de forma
concisa, se a convicção firmada estiver suficientemente evidenciada, de
forma apta a dar suporte legal ao ato, não há se falar em ofensa à regra
jurídica disposta no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Destarte, a perda parcial do tempo
eventualmente remido ou a remir mostrou-se adequada.
O artigo 127, da Lei no 7.210/1984,
estabelece que “em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3
(um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57,
recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar”.
O artigo 57, do mesmo diploma legal, por
sua vez, preleciona que “na aplicação das sanções disciplinares, levar-
se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000748-24.2019.8.26.0482 - lauda 9/12
prisão”.
A conduta do sentenciado, apurada em
procedimento disciplinar, viu-se escorreitamente punida com a supressão
de um terço dos dias remidos, pois sopesadas a situação dele, as
características e as circunstâncias em que ocorreu a falta disciplinar,
reconhecidamente grave.
Essa Colenda 5a Câmara de Direito
Criminal, em casos análogos, vem assim decidindo:
“Agravo em Execução Penal. Prática de falta disciplinar
grave. Preliminar de prescrição. Pleito de absolvição ou de
desclassificação.
Conduta
suficientemente
comprovada.
Perda dos dias remidos bem fixadas e justificadas.
Necessidade de interrupção do lapso temporal para
benefícios executórios. Agravo improvido.” (Agravo de
Execução Penal no 7004046-83.2016.8.26.0637, Rel. Des.
Damião Cogan, DJ 19.10.2017)
“Agravo em Execução Penal - Falta grave (fato previsto como
crime doloso, lesão corporal) - Pleito de absolvição por
insuficiência de provas - Impossibilidade - Materialidade,
autoria e culpabilidade comprovadas pelo acervo coligido -
Palavras
dos agentes penitenciários que
devem ser
prestigiadas à míngua de prova idônea em sentido contrário
- Demonstração inequívoca da ofensa física perpetrada, ante
os registros fotográficos, receituário médico e relatório de
saúde concernentes à vítima da agressão - Perda dos dias
remidos - Gravidade concreta que justifica o rigor adotado -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000748-24.2019.8.26.0482 - lauda 10/12
Quantum (1/3), condizente - A prática de falta disciplinar de
natureza grave acarreta a interrupção do lapso para a
obtenção de quaisquer benefícios prisionais, inclusive
livramento condicional - Observância dos princípios da
isonomia e da individualização da pena - Finalidade
progressiva/reeducativa de cumprimento da sanção penal -
Precedentes do STF - Súmula 441, do STJ, desprovida de efeito
vinculante - Recurso não provido.” (TJSP, 5a Câmara de Direito
Criminal, AE no 0002094-92.2017.8.26.0496, Rel. Des. Juvenal
Duarte, DJ 14.09.2017)
Logo, não se evidenciando erro técnico
ou excessivo rigor já que a perda da terça parte se mostrou compatível,
razoável e proporcional à indisciplina, além de necessária à inibição de
reiteração , a questionada punição deve ser mantida, a teor do artigo 57,
caput, da Lei no 7.210/1984.
Sem embargo, a interrupção do lapso
para futuros pleitos de progressão de regime, gerada pelo ato faltoso,
também não merece reparo.
Isto porque, comprovada a conduta
gravosa, o faltante fica sujeito à interrupção da apuração do prazo para
obtenção de benefícios, originando-se, a partir de tal momento, o
recomeço do cômputo temporal.
O sentido de declarar reiniciada a
contagem dos prazos consiste em compelir o sentenciado a manter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000748-24.2019.8.26.0482 - lauda 11/12
comportamento disciplinado e motivá-lo a não reiterar no cometimento
de faltas disciplinares, especialmente de natureza grave.
O período anterior é computado para
fins de expiação punitiva, mas é indiscutível a necessidade de
cumprimento de novo interregno da pena remanescente para a obtenção
de benefícios executórios, pois é a partir desta data que o violador deve
passar por novo período de observação.
Nesse sentido:
“Agravo em Execução Penal - Recurso do Ministério Público -
Reclassificação do ato de indisciplina para a rubrica de falta
de natureza grave (LEP, art. 50, VI, c.c. art. 39, V) -
Necessidade - Materialidade, autoria e culpabilidade,
comprovadas
pelo
acervo
coligido
-Desobediência
(sentenciada que se recusou a entrar na cela, após o banho
de sol) - Conduta que se subsume ao tipo em comento -
Infração disciplinar de natureza grave que impõe sua
anotação no prontuário da agravada, a perda de 1/3 dos dias
remidos (declarados ou não) e interrupção dos lapsos para a
obtenção de benefícios prisionais - Recurso provido.” (TJSP, 5a
Câmara
Criminal,
Agravo
de
Execução
Penal
no
7001323-63.2017.8.26.0344, Rel. Des. Juvenal Duarte, DJ
19.10.2017)
“Agravo em Execução Penal. Prática de falta disciplinar
grave. Preliminar de prescrição. Pleito de absolvição ou de
desclassificação.
Conduta
suficientemente
comprovada.
Perda dos dias remidos bem fixadas e justificadas.
Necessidade de interrupção do lapso temporal para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 9000748-24.2019.8.26.0482 - lauda 12/12
benefícios executórios. Agravo improvido.” (TJSP, 5a Câmara
Criminal, Agravo
de
Execução
Penal
no
7004046-83.2016.8.26.0637, Rel. Des. Damião Cogan, DJ
19.10.2017)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo sentenciado, mantendo, assim, a respeitável
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)